Tribunal: TJMT
Processo: 1031752-19.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031752-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAQUELINE MARQUES TORO ARAUJO - CPF: 002.009.271-75 (ADVOGADO), MAURO LUCAS DA SILVA - CPF: 229.541.981-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0002-91 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2179-82 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0975-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
L
IMITAÇÃO

DE

DESCONTOS EM FOLHA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO BIFÁSICO DA LEI Nº 14.181/2021. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA PRÉVIA. DECISÃO
MANTIDA
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento,
in
deferiu tutela provisória de urgência para limitar os descontos mensais sobre os rendimentos d
o
autor ao percentual de 30% de sua renda líquida
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
possibilidade de
concessão de tutela de urgência para limitar descontos incidentes sobre rendimentos em ação de superendividamento antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC; e (
ii
) demonstração dos requisitos legais para concessão da medida antecipatória, nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento bifásico para o tratamento do superendividamento, exigindo prévia tentativa de conciliação com os credores antes da imposição judicial de medidas coercitivas.

4. A jurisprudência da Câmara é firme no sentido de que a antecipação dos efeitos materiais da tutela final, sem a realização da audiência de conciliação e sem a demonstração de risco concreto ao mínimo existencial, afronta o devido processo legal.

5. A análise dos
documentos apresentados pelo
agravante e a ausência de comprovação documental das despesas essenciais demonstram que a situação narrada não caracteriza fato novo nem urgência inafastável, afastando os requisitos do art. 300 do CPC.

6. A limitação dos descontos sem a observância do contraditório, da instrução probatória e da fase conciliatória compromete a regularidade do rito especial e a segurança jurídica das relações obrigacionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento
não provido
.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela provisória em ação de superendividamento exige a observância do rito bifásico da Lei nº 14.181/2021, com prévia realização de audiência de conciliação. 2. A limitação judicial de descontos sobre rendimentos somente é admitida, em caráter liminar, quando demonstrado risco concreto ao mínimo existencial, mediante prova inequívoca.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1012062-04.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2025; TJMT, AI 1014553-81.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.07.2025; TJMT, AI 1067396-31.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se
de agravo de instrumento interposto por MAURO LUCAS DA SILVA contra decisão proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei n.º 14.181/2021, ajuizada perante a Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à limitação dos descontos em folha e em conta corrente ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos do autor, ao fundamento de que, conforme o rito especial do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, a análise de tal pleito deve aguardar a realização da audiência de conciliação.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que os descontos mensais realizados pelas instituições financeiras comprometem quase a integralidade de sua renda mensal, inviabilizando sua subsistência e afrontando o princípio do mínimo existencial. Alega, ainda, que a urgência da medida é patente e que a limitação dos descontos deve ser determinada antes da audiência conciliatória, sob pena de ineficácia do próprio processo
de repactuação. Pugna pela concessão da tutela recursal para que os descontos sejam limitados a 30% de seus rendimentos líquidos.

A tutela recursal foi deferida liminarmente
.

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão, ao argumento de que a tutela antecipada não pode ser concedida antes da audiência de conciliação e da apresentação de plano de pagamento, conforme determina o procedimento previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC, citando precedentes do TJMT.

Por sua vez, a CREFISA S.A. também opôs contrarrazões, sustentando a validade dos contratos celebrados livremente entre as partes e a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC). Assevera que não há ilicitude nos descontos e que a antecipação da tutela comprometeria o equilíbrio contratual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, c
onheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão da tutela antecipada pleiteada
para
limitação
dos descontos de parcelas de empréstimos
consignados
firmado
s
pel
o
agrava
nte
.
O ponto essencial é verificar se os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil foram devidamente preenchidos.

A ação foi ajuizada por MAURO LUCAS DA SILVA, aposentado, sob a alegação de que contraiu múltiplos empréstimos com instituições financeiras, cujos descontos mensais em conta corrente e folha de pagamento comprometem
58% dos seus
rendimentos
líquidos
, inviabilizando sua subsistência. Informou possuir renda mensal insuficiente diante do percentual comprometido com empréstimos, sem condições de manter despesas pessoais básicas.

Pediu liminarmente a limitação dos descontos mensais ao percentual máximo de 30% de seus rendimentos líquidos, além da repactuação das dívidas com base na Lei nº 14.181/2021. Requereu, ainda, a inversão do ônus da prova, indenização por danos morais e repetição do indébito.

A
decisão liminar
recorrida
in
deferiu a tutela antecipada, com fundamento
no respeito ao procedimento bifásico disciplinado pela Lei nº 14.181/2021
.

Esta Câmara firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021 é bifásico. A primeira fase exige a convocação de audiência conciliatória com todos os credores, visando à composição proporcional das dívidas, em observância àdignidade do consumidor e à função social do crédito. Apenas com o insucesso dessa etapa é viável o prosseguimento à fase seguinte, que admite a imposição judicial de plano compulsório de pagamento.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RITO BIFÁSICO DA LEI 14.181/2021. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO. (...).O procedimento especial de repactuação de dívidas fundado na Lei nº 14.181/2021 é bifásico, exigindo, na primeira fase, a tentativa de conciliação com todos os credores (art. 104-A do CDC), como requisito prévio à adoção de medidas coercitivas e à formação de plano judicial compulsório.A suspensão imediata dos descontos, sem a prévia tentativa de conciliação e sem a apresentação de prova inequívoca da ilegalidade dos contratos firmados, afronta o devido processo legal e desvirtua o rito especial instituído pela legislação consumerista.A jurisprudência da Corte local firmou o entendimento de que a efetivação de medidas constritivas no bojo de ação de superendividamento deve ser precedida da realização da audiência conciliatória, salvo hipóteses excepcionais de ilegalidade contratual manifesta ou de dano irreversível comprovado, o que não restou evidenciado nos autos. (...). (N.U 1012062-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025,
Publicado
no DJE 07/06/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO RITO DA LEI Nº 14.181/2021. RECURSO DESPROVIDO. (...).A Lei nº 14.181/2021 estabelece rito especial bifásico para casos de superendividamento, exigindo a realização prévia de audiência conciliatória com todos os credores (art. 104-A do CDC), sendo a concessão de medidas antecipatórias antes dessa etapa considerada precipitada.A jurisprudência da Câmara é pacífica no sentido de que a limitação judicial dos descontos em folha de pagamento deve observar o devido processo legal próprio da repactuação de dívidas, que somente admite intervenção judicial após frustrada a tentativa de conciliação.Ausentes nos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a ilegalidade dos contratos ou a urgência inafastável da medida pleiteada, o que impede a antecipação da tutela requerida. (...). (N.U 1014553-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2025,
Publicado
no DJE 13/07/2025)

No caso, a decisão agravada
condicionou a análise da tutela de urgência à
prévia realização da audiênciaconciliatória, etapa indispensável à regular tramitação da ação, nos termos do art. 104-A do CDC.

Embora se admita, em caráter excepcional, a concessão de tutela provisória, exige-se prova inequívoca de risco concreto ao mínimo existencial, conforme art. 300 do CPC.

No presente caso,
pretende-se a
antecipação dos efeitos materiais da tutela final por meio de decisão liminar, sem prévia oitiva dos credores e sem esgotamento da fase conciliatória, exigência expressa da Lei nº 14.181/2021. O contexto demanda rigorosa observância dos requisitos do art. 300 do CPC.

Reconhece-se a situação de vulnerabilidade d
o
agrava
nte
e a importância da tutela da dignidade do consumidor. Todavia, não se pode afastar as etapas processuais legalmente previstas nem flexibilizar os requisitos da tutela provisória sem a devida comprovação dos elementos indispensáveis, perigo de dano e probabilidade do direito.

A alegação de comprometimento de 5
8
% da renda líquida, conquanto relevante, demanda verificação aprofundada no curso da instrução, especialmente após a audiência de conciliação e eventual formulação de plano de pagamento, conforme previsto na segunda fase do procedimento legal.

Ademais, não foi demonstrado que o
alegado superendividamento decorre de fato novo, afastando o requisito daurgência.
Além disso
,
o
autor não apresentou planilha de despesas nem comprovantes de gastos essenciais, o que inviabiliza a aferição, ainda que sumária, do comprometimento de sua subsistência.

A tutela de urgência, nesses moldes, resulta em indevida antecipação da segunda fase do procedimento legal, comprometendo o contraditório e a segurança jurídica das relações obrigacionais.

Ante a ausência de demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC,
a decisão agravada deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025